Tribunal: STF
Processo: RHC 60503
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
- O "HABEAS CORPUS" PRESSUPOE PROVA DA COAÇÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTO
INEQUIVOCO OU DE INFORMAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA DE
QUE REALMENTE DETERMINOU A PRISÃO. PACIENTE DESAPARECIDA. "HABEAS
CORPUS" NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.